Tribunal: TJMT
Processo: 0001717-15.2017.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0001717-15.2017.8.11.0052
RECORRENTE: JOSÉ GOMES PEPPES
RECORRIDO: BENTO LAGARTO ABRAÇOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ GOMES PEPPES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 21639975):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRINCÍPIO DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DO CPC REVOGADO AO CASO CONCRETO – REGRAS PROCESSUAIS APLICÁVEIS DE IMEDIATO PARA OS PROCESSOS EM CURSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1 - Em matéria de direito intertemporal, o ordenamento jurídico adota o sistema de isolamento dos atos processuais, de maneira a lei processual nova incide e se aplica aos processos pendentes, respeitados os atos jurídicos processuais já praticados e seus respectivos efeitos jurídicos.
2 - Se as regras processuais definidas pela Lei n.o 11.382/2006 tiveram efeito imediato aos feitos pendentes, com a ressalva dos atos jurídicos processuais perfeitos, não há dúvidas de que o novo regime jurídico dos Embargos à Execução (prazo de 15 dias, dispensa de garantia do juízo, contagem do termo inicial, ausência de efeito suspensivo automático etc.) teve aplicação imediata, mesmo quando o executado já havia sido citado (ato jurídico perfeito).
3 - No caso concreto, o Agravante tinha o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada do mandado de citação no processo executivo (art. 738, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, ao CPC/73), ou seja, de 19/10/2007, para se insurgir contra a Ação de Execução por meio dos embargos.
4 – Na espécie, conquanto o mandado de citação tenha sido juntado aos autos em 19/10/2007, decorrendo o prazo em 05/11/2007, o Agravante opôs os Embargos em 06/07/2017, quase uma década seguinte, sendo esse o fundamental fulcral para o indeferimento liminar dos Embargos à Execução.” (N.U. 0001717-15.2017.8.11.0052, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 32125974).
Alega violação aos artigos 14, 280, 738, 803, II e 1.022, II, do CPC, artigo 1.211 do CPC/73 e artigo 5o, XXXV, da CF, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 42226456).
Contrarrazões (ID 45839963).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXV, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação a nulidade da penhora, amplamente deduzida nos Embargos de Declaração.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Na decisão guerreada, também, está claro que a Lei 11.382/2006 não regulamentou a aplicação das novas regras aos processos em curso, o que provocou questionamentos à época, em especial no que tange à contagem do prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução, principalmente porque, pela lei revogada, o termo inicial para embargar era a juntada do mandado da penhora válida, ao passo que pela Lei 11.382/2006, os embargos deveriam ser oferecidos com a juntada do mandado de citação.
E mais: ficou evidente no aresto recorrido que, os casos como a destes autos, em que o Devedor/Embargante foi citado em 06/09/2006, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 11.382/2006, 06/12/2006, mas a penhora não havia sido formalizada, as alterações processuais incidiram de imediato, incluindo processos pendentes à data do início de sua vigência. Logo, não prospera a tese de que o Mandado de Intimação da Penhora enviado à residência do Embargante é nulo, porque contém as regras revogadas.”(ID 32125972)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 14, 280, 738 e 803, II do CPC e artigo 1.211 do CPC/73 está amparada na alegada comprovação da tempestividade dos Embargos à Execução.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Conforme ressaltado no julgado embargado, o Embargante foi citado na Ação de Execução em 06/09/2006, cujo Mandado (Carta Precatória) foi juntado aos autos da demanda executiva em 19/10/2007, isto é, depois da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, de 06/12/2006, que alterou o rito dos Embargos à Execução e teve a aplicabilidade imediata.
De toda sorte, a partir da vigência da legislação acima mencionada, o prazo para ajuizamento dos Embargos à Execução foi ampliado de 10 (dez) para 15 (quinze) dias, o termo a quo para a oposição, antes contado a partir da juntada do mandado de penhora válida, passou a ser contado da juntada do mandado de citação do executado (CPC, art. 738), além de dispensar a garantia do juízo pela penhora, depósito ou caução para a propositura (CPC, art. 736).
Na decisão guerreada, também, está claro que a Lei 11.382/2006 não regulamentou a aplicação das novas regras aos processos em curso, o que provocou questionamentos à época, em especial no que tange à contagem do prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução, principalmente porque, pela lei revogada, o termo inicial para embargar era a juntada do mandado da penhora válida, ao passo que pela Lei 11.382/2006, os embargos deveriam ser oferecidos com a juntada do mandado de citação.
E mais: ficou evidente no aresto recorrido que, os casos como a destes autos, em que o Devedor/Embargante foi citado em 06/09/2006, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 11.382/2006, 06/12/2006, mas a penhora não havia sido formalizada, as alterações processuais incidiram de imediato, incluindo processos pendentes à data do início de sua vigência. Logo, não prospera a tese de que o Mandado de Intimação da Penhora enviado à residência do Embargante é nulo, porque contém as regras revogadas.
Repito: em matéria de direito intertemporal, o ordenamento jurídico adota o sistema de isolamento dos atos processuais, de maneira a lei processual nova incide e se aplica aos processos pendentes, respeitados os atos perfeitos. No caso, embora o Embargante tenha sido citado em 06/09/2006, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, ocorrida em 06/12/2006, era dispensável a penhora válida.
Por essa perspectiva, consoante disposto na decisão objurgada, no caso concreto, o Agravante tinha o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada do mandado de citação no processo executivo (art. 738, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, ao CPC/73), ou seja, de 19/10/2007, para se insurgir contra a Ação de Execução por meio dos embargos, decorrendo o prazo em 05/11/2007. Todavia, opôs os Embargos em 06/07/2017, ou seja, muito além do prazo legal.”(ID 32125972)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI